Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000814-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS DELUQUE - CPF: 065.291.821-28 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), PATRICIA SILVA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 057.184.511-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Lesão corporal e ameaça perpetradas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados pelo art. 129, §13, e art. 147, §1º, do Código Penal, à luz do que dispõe a Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, aparentemente, ofendeu a integridade física de sua companheira, ao agredi-la com um cabo de aparelho de som e, em sequência, tentar estrangulá-la enquanto a vítima segurava no colo a filha comum do casal, de apenas 3 (três) meses de idade, e cujo barulho a atrapalhava dormir, vindo ainda a realizar ligação telefônica para supostos membros de organização criminosa no intento de ver aplicado um “salve” na vítima e em sua filha unilateral, consistente em rasparem suas cabeças, em razão da “desobediência” da convivente; ao que se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva, quando considerado o aparente histórico de violência doméstica e os registros criminais desfavoráveis do increpado, que teria incorrido nas práticas delitivas
sub examine
enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000814-41.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE: Dr. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE:

WESLEY DOS SANTOS DELUQUE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
WESLEY DOS SANTOS DELUQUE
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1001404-35.2024.8.11.0038, em que denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal
, no contexto da Lei n. 11.340/06.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
30/11/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a homologar o claustro pré-cautelar e convertê-lo em prisão preventiva, ao que se seguiu a formulação de pleito defensivo pela revogação da custódia e o subsequente indeferimento pela autoridade reputada coatora.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao asseverar que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente diante do teor das declarações prestadas pela vítima no sentido da
desnecessidade do encarceramento provisório
in casu
, ao que se somariam as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário deste
writ
, como endereço certo, ocupação lícita e família constituída; todas razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas ao caso as
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo em tais argumentos, o d. causídico requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver
revogada a prisão preventiva
imposta ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 263023273.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deferiu parcialmente
o pedido liminar, para “
[...]
outorgar liberdade provisória ao paciente WESLEY DOS SANTOS DELUQUE mediante prestação de fiança no valor de R$3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais)
, correspondente a 2 (dois) salários mínimos, autorizado parcelamento e a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente
” (ID 263102292).

Nada obstante, na sequência do reinício do horário normal do expediente forense, o d. causídico impetrante apresentou manifestação nos autos, por meio da qual requereu a
exoneração da fiança
, por se tratar de paciente
hipossuficiente financeiramente
(ID 263558253).

Após a redistribuição dos autos à relatoria deste subscritor, não apenas se
indeferiu
o pedido de exoneração como também se
reconsiderou
a decisão outrora proferida pelo d. Relator Plantonista, oportunidade em que se determinou o
restabelecimento da prisão preventiva
do paciente, porquanto evidenciadas a gravidade concreta dos fatos e a presença de elementos aptos a justificar a segregação cautelar (ID 264206771).

Requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, foram prestadas por meio do documento digital de ID 267839255.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 270657357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WESLEY DOS SANTOS DELUQUE
foi preso em flagrante delito no dia
30 de novembro de 2024
, em razão da prática, em tese, das infrações tipificadas pelos
arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal
, no contexto da Lei n. 11.340/06.

Por clareza, consigno que, em
17/12/2024
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal
, bem como do
art. 147, §1º, do mesmo diploma
, com incidência das disposições protetivas da Lei Maria da Penha.

A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
18/12/2024
, de forma a deflagrar a Ação Penal n.
1001404-35.2024.8.11.0038.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 30 de novembro de 2024, por volta de 19h30min, na residência particular da vítima, situada na Rua Vinte, Bairro Vila Mariana, no Município de Indiavaí/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
por razões da condição do sexo feminino
,
ofendeu a integridade física da ex-namorada
Patrícia Silva de Almeida Ribeiro
.

Nas mesmas circunstâncias, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
por razões da condição do sexo feminino
, o paciente
ameaçou, com palavras, causar mal injusto e grave à ex-namorada
Patrícia Silva de Almeida Ribeiro
.

Conforme contextualizado pelo Ministério Público,
Patrícia
e
WESLEY
mantiveram relacionamento amoroso por um período de dois anos, interregno durante o qual a vítima sempre sofreu com agressões físicas por parte do paciente.

No dia dos fatos,
WESLEY
estava ouvindo música em volume alto e a vítima solicitou que fosse reduzido, pois a filha comum de 03 (três) meses não conseguia dormir, o que não foi atendido pelo acusado. Todavia, q
uando a vítima abaixou o volume por conta própria,
WESLEY
se enfureceu e agrediu
Patrícia
com o cabo de energia do aparelho eletrônico e, em seguida, agarrou seu pescoço com as mãos, causando-lhe hematomas.

Ainda segundo a narrativa ministerial, não satisfeito,
WESLEY
voltou a subir o volume do aparelho de som e fez ligações telefônicas para algumas pessoas supostamente “faccionadas”, ameaçando dar um “salve” na ofendida e na filha unilateral desta, consistente em mandar raspar os cabelos de ambas por não obedecerem às suas ordens.

Com receio das ameaças se concretizarem,
Patrícia
acionou a Polícia Militar e, em razão desses fatos, os agentes de segurança deram imediata
voz de prisão
ao paciente.

Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
WESLEY
teve o recolhimento em flagrante
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime do
art. 129, §13, do Código Penal
teve a pena máxima abstratamente prevista aumentada para
05 (cinco) anos de reclusão
a partir da vigência da Lei n. 14.994/24, aplicando-se, pois, ao caso em exame; sem que se olvide, ainda, ter sido também imputada ao paciente a prática do crime previsto pelo
art. 147, §1º, do Código Penal
, de forma que se tem, no caso concreto, penas em abstrato que, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.364447; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; das declarações prestadas pela vítima; e das conclusões do laudo pericial de exame de corpo de delito a que se submeteu a vítima
Patrícia
, o qual apontou a presença de
equimose na região do pescoço
.

Destaco, por oportuno, o relato ofertado por
Patrícia
na fase inquisitiva, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE a declarante afirma que está convivendo com Wesley há aproximadamente 02 anos; QUE tem uma filha de três meses com ele e um casal de filhos de outro relacionamento; QUE
já vem sofrendo agressões de Wesley a muito tempo, mas nunca o denunciou na esperança que ele pudesse mudar
; QUE
quando Wesley bebe ele fica violento e também faz uso de cocaína quando está bebendo
; QUE a declarante afirma que hoje Wesley tinha bebendo pinga junto com o ex-padrasto da declarante e ouvindo música; QUE Wesley não usou cocaína hoje por que estava sem dinheiro para comprar e quem levou a pinga foi o expadrasto da declarante; QUE
após seu ex-padrasto ir embora, Wesley continuou ouvindo música com o som muito alto
; QUE a declarante pediu para Wesley abaixar o som várias vezes por causa da filha de 03 meses que não conseguia dormir, mas ele mão atendeu aos pedidos da declarante; QUE diante disso
a declarante foi até o aparelho e baixou o som, ocasião em que foi agredida por Wesley com o cabo de energia utilizado no aparelho de som e em seguida agarrou o pescoço da declarante com as duas mãos
; QUE
a declarante estava com sua filha no colo, mas conseguiu empurrar Wesley que saiu do quarto e ligou o som novamente em volume alto
; QUE
as agressões foram presenciadas pela filha e pelo filho da declarante
; QUE em seguida
Wesley começou a ligar para algumas pessoas dizendo era para virem raspar a cabeça da declarante
; QUE a declarante não sabe dizer que são essas pessoas mas
afirma ter ouvido um homem responder dizendo que ia mandar as meninas irem na casa da declarante para raspar sua cabeça e deu sua filha
; QUE
o homem perguntou para Wesley por que ele queria dar um "salve" na declarante? ao que ele respondeu a declarante e os filhos não estavam obedecendo as ordens dele
; QUE a declarante afirma que
antes de se casar com Wesley ele era faccionado do comando vermelho, inclusive a ex-mulher dele também era, mas depois que foram morar juntos, passaram a trabalhar em fazendas e Wesley não se envolveu mais com a facção
; QUE somente agora,
depois que foram morar na cidade de Indiavaí, que Wesley começou a ter contato com esse pessoal novamente
; QUE a declarante afirma que não sofreu ameaças de morte por parte de Wesley, mas
ficou com medo e ligou para a policia militar
; QUE deseja fazer uso de medidas protetivas contra Wesley e pretende voltar para a cidade de Cáceres para morar com sua mãe
”
.

(ID 263023278 – Págs. 22-23). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
WESLEY
confessou parcialmente
os fatos, ao alegar que, na data, “
[...]
exagerou na cachaça e realmente causou problemas com sua esposa Patrícia
devido ao som alto que estava ouvindo; QUE o interrogado alega que
estava bêbado e não pensou na sua filha de 03 meses
[...]; QUE Patrícia desligou a caixa de som o que deixou o interrogado nervoso; QUE diante disso afirma que
houve uma discussão com Patrícia dentro da casa, a qual foi presenciada pelos filhos de Patrícia
, enteados do interrogado; [...] QUE o interrogado
afirma que não agrediu Patrícia fisicamente e que as marcas no pescoço, foi ela mesma que fez com as unhas
; QUE o interrogado afirma que
já agrediu Patrícia outras vezes e também já foi agredido por ela
; QUE o interrogado confirma que o seu celular estava conectado com a caixa de som via bluetooth e
fez uma ligação para um amigo de serviço, o qual não sabe o nome, para fazer medo em Patrícia, pedindo para que ele mandasse alguém para raspar a cabeça dela e da filha dela, Dafiny
; QUE afirma que
foi apenas para impor medo em Patrícia
” (ID 263023278 – Págs. 41-42).

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso vertente, pontuo que
a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública
, diante de
indícios de que a vítima está inserida em contexto de violência doméstica e familiar, com agressões físicas e verbais perpetradas pelo autuado em seu desfavor
[...].

No caso vertente,
as particularidades do caso em exame, em especial a declaração prestada pela vítima, indicando agressões graves e reiteradas evidenciam a gravidade em concreto das condutas
. No mais, denota-se
a periculosidade do autuado
, haja vista que o suspeito, em tese,
teria perpetrado as ameaças em desfavor da vítima em contexto de suposta organização criminosa
. De outro vértice, infere-se estar preenchido o requisito do art. 313, II, do CPP, diante da
reincidência delitiva
, consubstanciada nos autos do PEP nº 0001423-33.2019.8.11.0006 [...].

Portanto, perceptível que
a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade
.

[...] Em tempo, saliento que
as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública
, mormente porque não surtem efeito,
diante da gravidade dos fatos narrados pela vítima, da recalcitrância e ausência de senso de disciplina do réu
”
.

(Decisão de ID 263023278 – Págs. 75-77). — Destaquei.

Posteriormente, pleiteada a revogação do ergástulo, o d. juízo
a quo
manteve
seu entendimento, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Após análise detida dos autos, dessume-se que
não foram apresentados elementos que indiquem a alteração do cenário fático que ensejou a prisão cautelar
.

Isso porque há
fortes indícios de autoria
, consoante fundamentação exarada na decisão de ID nº 177207994. Ademais, a
materialidade
do crime praticado, por sua vez, resta consubstanciada pelos laudos e depoimentos acostados nos autos, em que
a vítima foi esganada pelo acusado
.

[...] Noutro giro,
o acusado é reincidente conforme SEEU n.º 0001423-33.2019.8.11.0006
. Ressalto que a liberdade do acusado, neste momento processual,
colocaria em risco a ordem pública, considerando a possibilidade concreta de que volte a delinquir, gerando temor e insegurança na sociedade
”
.

(Decisão de ID 263023277). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que, enfurecido pela mera conduta da vítima de, na data fatídica,
reduzir o volume da música
para que fosse possível à bebê de 03 (três) meses dormir,
sem se preocupar com a presença da infante
ou do
outro filho da ofendida
, que tudo presenciaram,
agrediu
Patrícia
com o cabo do aparelho de som
e, em sequência,
agarrou seu pescoço
,
esganando-a
. Não satisfeito, logo em seguida, o paciente tornou a
aumentar o volume da música
e realizou
telefonema para supostos membros de organização criminosa
, dizendo-lhes que deveria ser aplicado
um “
salve
” na ofendida e em sua filha unilateral
, consistente no ato de
rasparem suas cabeças
, em razão de sua “
desobediência
”.

Ressalto, nesse ponto, que, à d. autoridade policial,
Patrícia
relatou que
WESLEY manteria

vínculos com a organização criminosa Comando Vermelho
, à qual teria sido faccionado por um tempo, tendo deixado as atividades da organização de lado apenas ao trabalhar recentemente em fazendas; mas, ao que tudo indicava, depois do casal se mudar para o Município de Indiavaí/MT,
WESLEY estaria novamente mantendo contato com “
esse pessoal
”
(
ex vi
das declarações de ID 263023278 – Págs. 22-23).

Não se pode ignorar, ademais, o relato da ofendida no sentido de que, ao longo dos 02 (dois) anos de relacionamento,
foram frequentes os atos de agressão
, especialmente relacionados ao
consumo de álcool pelo increpado
que, conforme relatado por
Patrícia
, tem também o hábito de
fazer uso de cocaína ao beber
; não tendo a ofendida levado fatos anteriores ao conhecimento das autoridades por acreditar que o paciente pudesse mudar de comportamento.

Nesse ponto,
ainda que o d. impetrante se insurja contra o reconhecimento do
periculum libertatis
na hipótese, sob o argumento de que a própria vítima teria, posteriormente,
se retratado das declarações outrora prestadas
, consoante registrado no documento de ID 263023273, deve-se observar que se cuida,
in casu
, de
ação penal pública incondicionada
; sendo ainda de menor importância a ausência de interesse na manutenção das
medidas protetivas
outrora requeridas, uma vez que, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“
[...] o espírito da Lei Maria da Penha, é justamente coibir e prevenir a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, pois
é consabido que a lógica da hierarquia de poder na sociedade brasileira não privilegia as mulheres, de forma que o desiderato da norma é a implementação da tutela estatal ao gênero feminino
.

Tanto é assim que,
com o objetivo de salvaguardar a integridade da vítima, se estabelece providências judiciais, que, dada sua feição inibitória, constituem importantes mecanismos para cessar a violência doméstica e familiar
, garantindo o caráter protetivo à pessoa dos ofendidos (mulher, filhos etc), a fim de evitar maiores danos ou, até mesmo, comprometer a regularidade de eventual investigação em curso.

Daí porque o magistrado deve realizar um juízo de verossimilhança da versão exposta pela mulher ofendida, que o tempo e as condições exigem que assim se proceda, haja vista que a vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei nº 11.340/2006
”.

(ID 270657357) — Destaquei.

Nesse cenário, reitero as observações, já registradas quando da decisão que determinou o reestabelecimento da prisão preventiva do acusado, no sentido de que as alardeadas novas declarações da vítima se encontram consolidadas em
documento particular
, sem firma reconhecida e subscrito em folha timbrada do escritório responsável pela defesa técnica de
WESLEY
,
contrariando frontalmente
, ainda, as declarações prestadas perante a d. autoridade policial; razão pela qual, observada a envergadura protetiva da Lei Maria da Penha, devem ser consideradas
com cautela
e
atenção aos demais elementos informativos que instruem o feito
.

Sobressai dos autos, outrossim, que, além da
gravidade concreta dos fatos
sub judice
, revelada pelo
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes, devem ser observados também os
registros criminais ostentados pelo paciente
, que, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, ostenta
03 (três) condenações criminais definitivas
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
roubo majorado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(PEP n. 0001423-33.2019.8.11.0006), tendo perpetrado os delitos
sub judice

enquanto se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto
; circunstância que, ao que se vê da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual, tem sido considerada como
elemento hábil a justificar a segregação cautelar
(ex vi do N.U 1025921-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se o encarceramento cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY DOS SANTOS DELUQUE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025